Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-55.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000441-55.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REVELINO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 872.280.501-00 (APELANTE), JULIANA LEITE MELO LUFT - CPF: 007.644.729-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Revelino da Silva Teixeira
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50%, movida em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio acidente, por apresentar capacidade laboral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendo em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante afirma que sofreu acidente de trabalho e, como consequência, apresenta quadro clínico de “luxação do quadril e fratura de acetábulo, com sequelas permanentes”, lhe gerando dores e limitações, restando comprovado nos autos através dos laudos médicos e exames a redução da capacidade laboral para exercer a sua atividade habitual, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

O Apelado não apresentou contrarrazões (certidão Id. 3309619).

Prequestionou a matéria, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 3345957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Recursos de Apelação interposto por
Revelino da Silva Teixeira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50%, movida em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio acidente, por apresentar capacidade laboral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante narra que foi vítima de acidente de trabalho no ano de 2010 apresentando quadro clínico de: “luxação do quadril e fratura de acetábulo com sequelas permanentes,” e, por esse motivo ocorreu a redução de sua capacidade para o trabalho que exercia anterior ao acidente, ou seja, motorista de caminhão, de modo que se impunha de imediato quando da cessação do auxí1io-doença acidentário (06.12.2010) a concessão do benéfico vitalício de auxílio-acidente.

Ao examinar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, concluindo pela inexistência de incapacidade para o trabalho, pois o acidente ocasionou apenas sequela estabilizada e não incapacitante.

Pois bem. Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei no 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelante foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pela médica perita indicada pelo Juízo o seguinte diagnóstico. Transcrevo:

“
Conclusão:

(...)

O autor, 36 anos, motorista, vítima de trauma com fratura traumática de quadril e fêmur sem limitação dos movimentos da articulação coxo-femural, portanto sem incapacidade para o exercício de suas atividades, uma vez que todos os movimentos do membro (quadril, joelho e tornozelo) s mantêm, sem limitações.

Após o exame do autor e análise dos documentos apresentados concluímos que o mesmo não possui incapacidade para o trabalho e não está incapacitado para as atividades de vida independente.

Há referência de dor, porém, acredito na possibilidade de adequação medicamentosa para remissão dos sintomas, já que não está em acompanhamento médico regular.

Há uma deformidade no 5o quirodáctilo esquerdo, mas sem limitação de movimentos. A força muscular está preservada.

I5. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga a Sra. Perita se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não há incapacidade.”

(Id. 3309357)

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (motorista), o autor/apelante não apresentou limitações funcionais, além disso a sequela apresentada
não impede a sua elaboração, pois a força muscular está preservada.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

O artigo 104, §4o, inciso I, do Decreto no 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -AUXÍLIO-ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURADO APTO PARA O TRABALHO
- REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce
.”
(Ap 133037/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

Assim, em que pese a discordância do autor, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, como consignado na sentença, o autor não preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020